Tribunal: TJES
Processo: 5000887-62.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000887-62.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA REGINA GATTI DO VALE
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id 233193).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo seu não provimento.

Na inicial, a recorrente postula indenização pela interrupção no fornecimento de água, ocasionada pela poluição do Rio Doce com rejeitos de minério após rompimento de barragem, responsabilidade da recorrida.

Ocorre que a recorrente não trouxe aos autos a fatura da SANEAR (prestadora do serviço público de fornecimento de água) referente ao consumo do mês de novembro/2015, em seu nome e prova - de que era residente na área afetada pelo desabastecimento de água - contemporânea a data dos fatos.

Sendo assim, o magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido descrito na exordial.

Irresignada,
KATIA REGINA GATTI DO VALE
interpôs recurso inominado (Id 233221) alegando que o acontecimento do rompimento da barragem e interrupção do fornecimento de água para a população é fato notório, sendo desnecessária a produção de prova nesse sentido. Aduz, também, que a recorrida confessou na peça de resistência os fatos narrados na inicial. Requer a reforma da sentença para julgar procedente seu pedido e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Realmente, não há nos autos provas contundentes de que a recorrente era usuária do serviço público de fornecimento de água, quando da ocorrência do evento danoso, mês de novembro/2015. A recorrente acosta aos autos certidão de casamento, conta de telefone e de energia, porém não anexa provas comprobatórias que utiliza os serviços de água vinculada ao SANEAR.

Notório se faz que a recorrente teve oportunidade de provar suas alegações iniciais, requerer a produção de outras provas, todavia não o fez.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença objurgada.

CONDENO
o(a) recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, considerando que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É
como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.